Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0744862-40.2023.8.07.0001 Apelante Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda Apelada Walburga Duchting Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se sobre o teor da petição de Id 57374695, em que a apelada informa o descumprimento da decisão liminar proferida pelo juízo de origem e confirmada na sentença objurgada. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora